Tribunal: STF
Processo: Rcl 58348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, proveniente do Procedimento Investigatório Criminal no 1500055-19.2022.8.26.0352, bem como de todas as provas colhidas ao longo dos Autos 1500056-04.2022.8.26.0352, que LEONARDO OLIVEIRA GAUDENCIA e outros, todos já qualificados nos autos, praticaram, em tese, o crime de roubo. Com efeito, no curso da investigação que iniciou em março de 2022, a defesa técnica não teve acesso aos autos e às diligências já realizadas. 



    Em razão disso, requer o acesso a íntegra de pics e provas realizadas e já documentadas decorrentes de medidas cautelares, bem como do procedimento investigatório criminal 1500055-19.2022.8.26.0352 e 1500056-04.2022.8.26.0352. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque havia diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, confira-se o voto do Desembargador relator no ato reclamado:



    O segredo de justiça, de fato, não impede o acesso aos autos pelo defensor. O art. 7º, XIV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, elenca como direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”. 



    No entanto, o § 11 do mesmo dispositivo estatui que “no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”. 



    A invocada Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal garante o acesso aos elementos de prova documentados das investigações, não abrangendo diligências em andamento. 



    É o caso dos autos, como se extrai da r. decisão atacada: 



    “Assiste razão ao Parquet ao se insurgir contra o pedido de habilitação da defesa técnica do investigado. 



    É que se trata de expediente tendo por objeto a apuração de delito de natureza grave e complexa, não se podendo olvidar o estágio inicial do procedimento investigativo em tela. 



    Demais disso, basta compulsar os autos para se confirmar a informação prestada pela D. Autoridade Policial, no sentido de que ainda não se concretizou a diligência investigativa autorizada por este Juízo, não havendo se falar, portanto, no direito ao acesso aos elementos de informação já consolidados neste procedimento investigativo. 



    Vale dizer, inexiste ofensa a direito líquido e certo previsto no art. 7º, incisos XIII, XIV, e XV da Lei 8.906/94 e na súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que tais preceitos devem ser aplicados em conformidade com o art. 20 do Código de Processo Penal, excepcionando-se a regra de que o advogado terá direito de vista integral de Inquérito Policial, quando este visar a apuração de crime sob segredo de justiça. 



    [...] 



    Dessa forma, visando preservar a eficácia das medidas investigativas já deferias, indefiro, por ora, o pedido de habilitação da defesa técnica...” (fls. 117/118 dos autos originários). 



    Não se nega que o advogado pode ter acesso aos elementos já documentados, conforme dispõe a Súmula Vinculante, mas poderá ter delimitado o direito no caso de diligências em andamento e ainda não documentadas, nos termos também da Lei 8.906/94, situações excepcionais ventiladas no presente feito, já que sequer concretizada a providência investigativa autorizada, conforme informado. 



    Nesse sentido, não se constata violação de direito líquido e certo da impetrante, sanável pela via do mandado de segurança. 



    Frente ao exposto, denega-se a segurança. 



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente